Tribunal: STF
Processo: RE 241494
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-27
Data de publicação: 1999-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR POLICIAL DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE
VENCIMENTOS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL.
1.      Servidor policial do Distrito Federal. Vencimentos.
 Competência da União
para organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo
 de bombeiros,
tendo em vista o preceito do artigo 21, XIV, da Constituição.
2.      Lei Distrital. Fixação de vencimentos e vantagens a categorias
 funcionais do
Distrito Federal mantidas, por expressa disposição constitucional,
 pela União
Federal . Impossibilidade. Precedentes.
        Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar a
 segurança.